Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0721518-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLA CRISTINA BORGES FARIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por CARLA CRISTINA BORGES FARIAS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, no PJe 0721518-48.2024.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o argumento que as intercorrências apontadas são comuns a todos os pacientes de hemodiálise, e não há como o poder público prever o transporte porta-à-porta. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A Clínica Davita, Tratamento Renal, ID 61195992, que fez a solicitação de transporte de paciente para hemodiálise esclarece: “Portadora de doença renal crônica em hemodiálise nesta unidade de saúde credenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS), dependente exclusivamente do SUS para seu tratamento, possui deficiência física e incapacidade laboral, necessitando de transporte para realizar as 16h30. Solicitamos a inclusão no transporte junto â Secretaria de Saúde. CID N18.0”. O Relatório Médico, ID 61195992, afirma que a utilização de transporte público aumenta o risco de queda. O laudo médico apresentado informa que o procedimento é urgente, menciona perigo de vida, no caso de interrupção da hemodiálise. Informa que o paciente está estável, encontra-se internado, tendo iniciado hemodiálise no dia 28/04/2023 e que aguarda vaga de hemodiálise aguda para alta hospitalar. Segundo informações da Superintendência da Região de Saúde Leste/Diretoria de Administração, não há possibilidade de atendimento pelo Núcleo de Transporte, ID 61195993. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para determinar ao agravado, Distrito Federal, que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, transporte a agravante para a realização da hemodiálise, nos termos prescritos pelo médico assistente, nos dias e horários determinados. O percurso deverá ser da residência da agravante até a Clínica onde ela realiza a Hemodiálise e, ao fim da sessão, o retorno para a sua residência. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Com apresentação das contrarrazões, dê-se vista ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito